Tribunal: TJSP
Processo: 1000868-03.2018.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – DIALETICIDADE PROCESSUAL – Atendimento quando as razões de apelação fazem parte do debate jurídico da lide – INTERPELAÇÃO PESSOAL DA DEVEDORA QUANTO À DATA DAS PRAÇAS – AUSÊNCIA – Anulação do procedimento desde o primeiro leilão – Sentença mantida.
PRELIMINAR REJEITADA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000868-03.2018.8.26.0075
Registro: 2020.0000271215
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000868-03.2018.8.26.0075, da Comarca de Bertioga, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelada IVONE VOGT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000868-03.2018.8.26.0075
2
1a Vara de Bertioga/SP
Apelante: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
Apelada: IVONE VOGT
MM Juíza de Direito: DRa CALILA DE SANTANA RODAMILANS
VOTO No 26772
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL
AÇÃO
ANULATÓRIA

DIALETICIDADE
PROCESSUAL

Atendimento quando as razões de apelação fazem parte do debate
jurídico da lide INTERPELAÇÃO PESSOAL DA DEVEDORA
QUANTO À DATA DAS PRAÇAS AUSÊNCIA Anulação do
procedimento desde o primeiro leilão Sentença mantida.
PRELIMINAR REJEITADA RECURSO DESPROVIDO.
A sentença, de fls. 163/165, pôs fim à
ação anulatória que Ivone Vogt ajuizou contra o Banco Santander (Brasil)
S/A, consoante o seguinte dispositivo:
“Posto isto, JULGO PROCEDENTE o pedido, declarando
nulo o procedimento expropriatório extrajudicial, a contar da
notificação do primeiro leilão, devendo o requerido intimar
pessoalmente a autora, observando o procedimento da Lei 9.514/97.
CONCEDO, neste ato, a tutela de urgência para determinar o
cancelamento da nova praça que fora designada para o próximo dia
27 de novembro de 2018, consoante pág. 160. Providencie-se o
necessário, com urgência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000868-03.2018.8.26.0075
3
Ante a sucumbência, arcará o requerido com as custas e
despesas processuais.
Condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios da parte
adversa que fixo em 10% do valor da causa.

Inconformado, o vencido interpôs recurso
de apelação (fls. 172/188), sustentado a legitimidade e legalidade da
consolidação da propriedade, assim como a impossibilidade de suspensão dos
leilões do bem, pois superado o prazo para purgação da mora pela devedora
fiduciante. Salientou, ainda, a inaplicabilidade do DL 70/66 e a prescindibilidade
de intimação da devedora acerca das datas das praças.

A apelada apresentou contrarrazões,
oportunidade em que arguiu preliminar para não conhecimento do recurso, pois
não impugnado o fundamento da sentença.

O
recurso
preenche
os
requisitos
objetivos de admissibilidade.

É o relatório.

Rejeita-se, inicialmente, a preliminar de
não conhecimento do recurso, pois, embora as razões de apelo não infirmem
diretamente os fundamentos da sentença, os argumentos deduzidos pelo
apelante fazem parte do debate jurídico da lide. Nesse sentido, mutatis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000868-03.2018.8.26.0075
4
mutandis:
“APELAÇÃO.
ART.
514
DO
CPC.
MESMOS
ARGUMENTOS DEDUZIDOS NA CONTESTAÇÃO.
1. A reprodução na apelação das razões já deduzidas na
contestação não determina a negativa de conhecimento do recurso,
especialmente quando as razões ali esposadas são suficientes à
demonstração do interesse pela reforma da sentença. Precedentes.
2. Recurso conhecido e provido.”1

Quanto ao tema de fundo, cuidam os
autos de ação anulatória que Ivone Vogt ajuizou contra o Banco Santander
S/A, visando a invalidar o procedimento extrajudicial de expropriação de imóvel
pelo credor fiduciário, fundamentando, para tanto, que iniciada a mora fez contato
com o representante do banco para pagamento do débito em atraso, mas no
curso das tratativas foi comunicada da impossibilidade de purgar a mora em
razão da consolidação da propriedade, sendo que soube da designação dos
leilões do bem sem ter sido intimada pessoalmente, o que lhe retirou o direito de
preferência previsto legalmente.
O inconformismo prospera em parte.
Conforme entendimento jurisprudencial, a
mora pode ser purgada até a data da assinatura do auto de arrematação,
devendo a alienação do bem ser precedida de intimação pessoal do devedor
quanto à data das praças.
1 STJ 4a Turma Recurso Especial no 742.027/PR Rel. Min. Fernando Gonçalves J. 13/09/2005.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000868-03.2018.8.26.0075
5
Entretanto, no caso concreto o credor
fiduciária não logrou êxito em comprovar que tenha tomado qualquer providência
a respeito, realizando os leilões sem que tivesse comunicado pessoalmente a
devedora dos referidos atos.
Os telegramas juntados a fls. 130/131 e
133/134 foram recebidos por terceiros, não existindo informações acerca da
ocultação da devedora que justificasse a entrega a outrem.
Com efeito, segundo o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA CUMULADA COM
ANULATÓRIA
DE
ATO
DE
CONSOLIDAÇÃO
DE
PROPRIEDADE.
LEI
No
9.514/1997.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
DE
COISA
IMÓVEL.
LEILÃO
EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR FIDUCIANTE. NOTIFICAÇÃO
PESSOAL.
NECESSIDADE.
CREDOR
FIDUCIÁRIO.
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PURGAÇÃO DA
MORA.
POSSIBILIDADE.
DECRETO-LEI
No
70/1966.
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão/ publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados
Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. A teor do que dispõe o artigo 39 da Lei no 9.514/1997,
aplicam-se as disposições dos artigos 29 a 41 do Decreto-Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000868-03.2018.8.26.0075
6
70/1966 às operações de financiamento imobiliário em geral a que se
refere a Lei no 9.514/1997.
3. No âmbito do Decreto-Lei no 70/1966, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça há muito se encontra consolidada no
sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da
data da realização do leilão extrajudicial, entendimento que se aplica
aos contratos regidos pela Lei no 9.514/1997.
4. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser
possível a purga da mora em contrato de alienação fiduciária de bem
imóvel (Lei no 9.514/1997) quando já consolidada a propriedade em
nome do credor fiduciário. A purgação da mora é cabível até a
assinatura do auto de arrematação, desde que cumpridas todas as
exigências previstas no art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966.
5. Rever as conclusões do acórdão recorrido de que a
intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão
extrajudicial não foi comprovada e que houve a purgação da mora
antes do auto de arrematação demandaria o reexame de matéria fática
e a interpretação de cláusula contratual, procedimentos vedados pelas
Súmulas nos 5 e 7/STJ.
6. Agravo interno não provido.”2

Essa exegese, em síntese, está fundada
no art. 39, da Lei 9.514/97, segundo o qual às operações de financiamento
imobiliário aplicam-se as disposições sobre cédula hipotecária constantes nos
artigos 29 a 41 do Decreto-lei 70/66, que exigem a intimação pessoal dos
devedores para as praças dos imóveis retomados pelo credor, pois é admissível a
2 STJ 3a Turma AgInt no Agravo em Recurso Especial no 1286812-SP Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva J. 10/12/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000868-03.2018.8.26.0075
7
purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação.

Em recente decisão, este Sodalício
consolidou o seguinte entendimento:
“Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(IRDR). Pretensão de Uniformização da Jurisprudência, em relação
ao prazo final para purga da mora, nos contratos imobiliários com
cláusula de garantia fiduciária, em razão das modificações
introduzidas pela Lei no 13.465/2017. Posições divergentes, nesta
Corte, envolvendo a mesma questão de Direito. Risco à isonomia e à
segurança
jurídica.
Preenchimento
dos
pressupostos
de
admissibilidade do art. 976 e seguintes, do CPC. Incidente admitido
para fixação da seguinte tese jurídica: “A alteração introduzida pela
Lei no 13.465/2017 ao art. 39, II, da Lei no 9.514/97 tem aplicação
restrita aos contratos celebrados sob a sua vigência, não incidindo
sobre os contratos firmados antes da sua entrada em vigor, ainda que
constituída a mora ou consolidada a propriedade, em momento
posterior ao seu início de vigência”.3

Assim,
celebrado
o
contrato
em
28/12/2015 (fls. 25/30), independentemente da consolidação da posse e
propriedade do bem pelo procedimento extrajudicial, a jurisprudência atual é no
sentido de que o devedor de contrato de financiamento imobiliário, garantido por
alienação fiduciária, pode purgar a mora até a assinatura da carta de
arrematação.
3 TJSP Turma Especial Privado 3 IRDR 2166423-86.2018.8.26.0000 Rel. Des. Bonilha Filho (Designado) J. 25/11/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000868-03.2018.8.26.0075
8

Desse modo, como não comprovada a
notificação pessoal da devedora fiduciante quanto às datas das praças do bem
garantidor do contrato de compra e venda, retirando-lhe a oportunidade de
purgação da mora ou mesmo do direito de preferência, deve ser mantida a
sentença.

Postas estas premissas, rejeitada a
preliminar, nega-se provimento ao recurso, majorando-se os honorários de
sucumbência para 15% sobre o valor da causa.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR